Tribunal: TJDFT
Processo: 0040699-08.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040699-08.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAQUIM ALVES NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da promoção de ID 39050801, pela qual a diligente Secretaria certificou a existência de precatório já expedido em nome de JOAQUIM ALVES NOGUEIRA (PCT 0723734-69.2020.8.07.0000), ambas as partes manifestaram (IDs 39990273 e 39995633) para que seja expedido precatório retificador, nos termos da r. decisão de ID 32062790, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 30318023). Assim, dando cumprimento ao já decidido no ID 38726353, determino a imediata expedição do competente precatório retificador referente ao valor principal, consoante édito de ID 32062790, em favor do exequente, observada a preferência legal já aferida. À Secretaria para adoção das providências cabíveis. Após, retornem os autos para julgamento do agravo interno. Brasília, 18 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador